Tribunal: TJMT
Processo: 8066737-33.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDOMÍNIO. ALAGAMENTO EM IMÓVEL. TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA EM APARTAMENTO. DANOS CAUSADOS PELO CONDOMÍNIO E PRESTADORA DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA RECLAMADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO. CONTUMÁCIA RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO EM RELAÇÃO AO SEGUNDOI RECLAMANTE. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A ausência injustificada da reclamante gera contumácia com extinção do processo sem julgamento do mérito.
2. Demonstrados (a) da conduta culposa, em razão da negligência do condômino; (b) o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado obtido; e (c) o dano material, presentes os requisitos autorizadores da responsabilização civil, nos termos dos 186 c/c 927, ambos do Código Civil, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar;
3. Sentença reformada em parte.
4. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8066737-33.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[STELA SILVA LIMA - CPF: 692.444.211-00 (RECORRENTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (ADVOGADO), MARCELLO PACHECO DE LIMA - CPF: 903.761.704-25 (RECORRENTE), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (RECORRIDO), ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (ADVOGADO), EDIFICIO RESIDENCIAL TUCANA - CNPJ: 04.853.970/0001-90 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), JOAO DE MATOS JUNIOR - EPP - CNPJ: 21.872.906/0001-76 (RECORRIDO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022